Tribunal: TJSP
Processo: 1012778-26.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados - Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA - Ação suficientemente instruída com notas fiscais, duplicatas com aceite e comprovantes de

Ementa:

PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados - Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, diante da prova documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

MONITÓRIA - Ação suficientemente instruída com notas fiscais, duplicatas com aceite e comprovantes de entrega das mercadorias ao recorrente, sem qualquer ressalva quanto à quantidade ou qualidade dos produtos - Declaração dada por terceiro estranho à lide, sem qualquer relação com a dívida aqui discutida, que não pode servir de prova de quitação do débito - Ausência de demonstração da alegação de que o preço da compra dos insumos agropecuários teria sido pago (art. 320 do CC e 373, II, do NCPC).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Juntada de documentos que indicam insuficiência de recursos - Gratuidade deferida em menor extensão àquela pleiteada nesta oportunidade - Recurso provido em parte a fim de conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo, mas com efeito "ex nunc", sem retroagir a qualquer obrigação pretérita, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, atualizado, cuja exigibilidade da parte majorada fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012778-26.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante PEDRO
MARIOTTO NETO, é apelado VERDEVALE COMERCIO AGROPECUARIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-26.2018.8.26.0625 -Voto no 2136 – Taubaté - PRB
2
Voto no 21036
Apelação Cível no 1012778-26.2018.8.26.0625
Apelante: Pedro Mariotto Neto
Apelada: Verdevale Comércio Agropecuário e Representação Ltda.
Comarca: Taubaté
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Não ocorrência -
Alegação genérica sem indicação dos fatos a serem provados -
Inadmissibilidade - Feito maduro o suficiente, sem necessidade
alguma de realização de prova oral, diante da prova documental e
dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.
MONITÓRIA - Ação suficientemente instruída com notas fiscais,
duplicatas com aceite e comprovantes de entrega das mercadorias
ao recorrente, sem qualquer ressalva quanto à quantidade ou
qualidade dos produtos - Declaração dada por terceiro estranho à
lide, sem qualquer relação com a dívida aqui discutida, que não
pode servir de prova de quitação do débito - Ausência de
demonstração da alegação de que o preço da compra dos insumos
agropecuários teria sido pago (art. 320 do CC e 373, II, do NCPC).
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
Juntada
de
documentos que indicam insuficiência de recursos - Gratuidade
deferida em menor extensão àquela pleiteada nesta oportunidade -
Recurso provido em parte a fim de conceder ao autor os benefícios
da justiça gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo,
mas com efeito “ex nunc”, sem retroagir a qualquer obrigação
pretérita, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para
12% sobre o valor da condenação, atualizado, cuja exigibilidade
da parte majorada fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do
NCPC).
A r. sentença de fls. 137/140, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido
monitório fundado em contrato de compra e venda de insumos agropecuários a fim de constituir
de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 345.323,16, e condenou o requerido no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformado, o réu apela buscando a reforma do julgado (fls. 145/151). Para
tanto, sustenta que haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que não seria hipótese de
julgamento antecipado. Teria quitado a dívida. A apelada teria cobrado valores superfaturados.
Pleiteia a concessão da gratuidade judiciária.
Às contrarrazões vieram às fls. 200/204, oportunidade em que a autora disse que o
apelante não teria direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita. O requerido seria
devedor da dívida aqui cobrada. Não haveria prova da quitação.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não seria hipótese
de julgamento antecipado da lide, não merece guarida, posto que desacompanhada dos motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-26.2018.8.26.0625 -Voto no 2136 – Taubaté - PRB
3
que levaram o recorrente a acreditar em sua ocorrência e sem indicação dos fatos que pretendia
provar, não se admitindo argumentação genérica como formulada.
Estatui o artigo 130 do CPC que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias”.
Realmente, o feito comportava julgamento no estado, haja vista que maduro o
suficiente, sem necessidade alguma de realização de prova oral, pois a prova documental e os
contornos da lide já permitiam solução da controvérsia instaurada entre as partes.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do magistrado (RE no 101.171/8-SP,
Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j. 5/10/1984, DJ 07/12/1984).
Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.
Trata-se de ação monitória fundada em notas fiscais e duplicatas emitidas em
decorrência de compra e venda de insumos agropecuários no valor de R$ 345.323,16 (fls. 14/60).
Esta demanda foi ajuizada sob a égide do novo Código de Processo Civil, que
prevê a possibilidade do ajuizamento desta demanda em seu artigo 700: “A ação monitória pode
ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
A inicial está instruída com notas fiscais, duplicatas com aceite e comprovantes de
entrega das mercadorias, evidenciando a pactuação e a existência da dívida.
Note-se que nenhum documento veio aos autos que pudesse demonstrar o alegado
superfaturamento, sendo certo que os produtos foram entregues ao recorrente sem qualquer
ressalva quanto à sua quantidade ou qualidade.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer o recorrente, a declaração de fls. 84
não pode servir de prova de quitação da dívida ora exigida, mormente considerando que foi dada
por Maria Emília Valério, pessoa totalmente estranha a estes autos.
Ademais, como constou da r. sentença hostilizada, “O documento juntado com os
embargos (declaração de fls.84) realmente não contém as indicações que seriam, minimamente,
indispensáveis para a identificação da origem do crédito que ali estaria sendo satisfeito, qual o
valor e se houve quitação ou somente pagamento parcial. Não existem elementos de vinculação
com o que é exigido nos autos pela requerente.”
Note-se ainda que o pagamento se prova mediante a apresentação de documento
de quitação, com os requisitos formais previstos no artigo 320, “caput”, do CC.
Assim, deixou o apelante de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Em relação ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
insta asseverar que eles são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à
justiça e o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
No caso, o recorrente demonstrou que não tem recursos suficientes para arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-26.2018.8.26.0625 -Voto no 2136 – Taubaté - PRB
4
as custas processuais. Além de declarar ser pobre na concepção jurídica do termo (fls. 152),
trouxe aos autos cópia de sua declaração de ajuste anual do imposto de renda ano-calendário de
2018, por meio da qual demonstra que teve rendimento tributável de R$ 31.937,52,
representando renda mensal de aproximadamente R$ 2.661,46, o que é suficiente para
demonstrar a ausência de sinais de riqueza e deferir o benefício pleiteado ao réu.
Todavia, ainda que se entenda que os benefícios da assistência judiciária gratuita
possam ser requeridos em qualquer fase processual, os efeitos de sua concessão operam-se “ex
nunc”, ou seja, não podem retroagir para alcançar atos anteriores ao seu deferimento, como já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
BENEFÍCIO
POSTULADO NO CURSO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE. EFICÁCIA EX NUNC. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial
deste Tribunal Superior, o pedido de gratuidade de justiça formulado no curso do processo, na
vigência do art. 6o da Lei n. 1.060/1950, tinha seu deferimento condicionado à análise, pelo
magistrado, das provas a serem apresentadas pelo requerente e a eficácia da decisão de concessão
possuía efeitos ex nunc. 2. Hipótese em que o TRF da 3a Região decidiu: "[...] em sendo
requerido o benefício da assistência judiciária, no curso da demanda, incumbe ao requerente a
comprovação da alteração de sua situação econômica, o que não ocorreu no presente caso [...] o
agravante, ao ajuizar a ação originária não formulou pedido de justiça gratuita, tendo, inclusive,
efetuado o recolhimento das custas iniciais [...] ainda que houvesse comprovação da alteração da
situação econômica do agravante, a concessão do benefício não teria o condão de produzir efeitos
em relação à caução exigida no momento do ajuizamento da ação, oportunidade em que não
foram requeridos os benefícios da justiça gratuita". 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no
REsp 1448570/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/03/2018, DJe 24/04/2018);
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. PEDIDO
POSTERIOR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX
NUNC. PRECEDENTES. 1. O STJ firmou a compreensão no sentido de que "'a eventual
concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir
à data de interposição do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse sido
expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à
interposição do recurso' (EDcl no REsp 1211041/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)" (AgRg no AREsp 632.275/RN,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/09/2015). 2. Na forma da
jurisprudência desta Corte, "não se pode desconhecer os pressupostos de admissibilidade do
recurso. O aspecto formal é importante em matéria processual não por obséquio ao formalismo,
mas para segurança das partes e resguardo do due process of law" (AgRg no Ag 451.125/SP, Rel.
Ministro Sálvio Figueiredo de Teixeira, Quarta Turma, DJU 19/12/2002). 3. Agravo regimental
não provido. (AgInt no AREsp 656.500/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).
De outro lado, proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária devida pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor de R$ 345.323,16 da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de conceder ao réu os
benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto às custas de preparo do apelo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012778-26.2018.8.26.0625 -Voto no 2136 – Taubaté - PRB
5
com efeito “ex nunc”, sem retroagir a qualquer obrigação pretérita, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, atualizado, cuja
exigibilidade da parte majorada fica suspensa (arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator